Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0707827-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. A. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: B. DOS S. G. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se extrai em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifica-se que em 30.06. 2020 foi prolatada sentença nos autos principais (processo no 0701642-43-2020.8.07.0018), que julgou improcedente os pedidos. Em razão do disposto no art. 10 do CPC, à agravante para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento deste agravo. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Carmelita Brasil Relatora